Tribunal: STF
Processo: ARE 1524779
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, (ARTIGO 24-A E ARTIGOS 5º, III, E SEGUINTES, DA LEI 11.340/2006) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAMENTE EVIDENCIADAS PELO LASTRO COGNITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REJEIÇÃO - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 



    1 - Tese absolutória calcada na fragilidade do depoimento da vítima que não merece guarida, por se mostrar a declaração coesa, em consonância com os depoimentos testemunhais; 



    2 - Pleito de Declaração de Inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Diploma Processual Penal que não pode ser acolhido, pois o dever de reparar danos, seja material, moral ou estético, decorre dos preceitos Constitucionais, notadamente do postulado da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88), do art. 5º, X, da CF/88, que tutela os direitos da personalidade, além do art. 226, § 8º, da CF/88, que cria para o Estado o dever de garantir assistência à família e coibir a violência doméstica; 



    3 - Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 13).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que o acórdão recorrido “tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição” e “possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório” (fl. 16, e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    O agravante pede “seja o presente recurso conhecido, porque adequado e tempestivo, e no mérito requer o conhecimento e devido processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja debatida a tese jurídica colecionada, dado o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente violação ao dispositivo constitucional supracitado” (fl. 9, e-doc. 21).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o agravante há pedido expresso para, “de acordo com o teor do art. 9º, § 4º, da Lei 11.340/2006 c/c art. 387, inciso IV, do CPP, que seja fixado valor a título de reparação de danos em decorrência da violência sofrida pela vítima” (fl. 5, e-doc. 3).



    6. Na sentença, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju/SE condenou o agravante às penas de três meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de mil trezentos e vinte reais, a título de indenização, para reparação de danos sofridos pela ofendida, pela prática do delito do inc. II e seguintes do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), nestes termos:



    “Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c art. 91, inciso I, do CP, considerando o pleito formulado pelo Órgão Ministerial na Denúncia (p. 29), e tendo em vista que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, fixo o valor mínimo para reparação de danos sofridos pela vítima em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54, STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente” (fl. 19, e-doc. 7).



    7. Na apelação interposta contra essa decisão, o agravante manifestou-se sobre a questão da indenização mínima fixada, alegando que “a regra do art. 387, IV, do CPP deve ser declarada inconstitucional” e “que inexistem nos autos elementos que permitam a fixação do valor, mesmo que mínimo, para reparação dos danos supostamente causados pela infração” (fls. 9-10, e-doc. 9).



    8. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, a Câmara Criminal do Tribunal estadual dirimiu a controvérsia com fundamento nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Ultrapassadas tais considerações, subsidiariamente, requer o apelante a declaração de inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP ou a exclusão da condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), a título de reparação por danos sofridos pela vítima, diante da inexistência de elementos que permitam a fixação de um valor mínimo. Urge salientar que o pedido de declaração incidental de Inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não tem fundamento, pois o dever de reparar danos, seja material, moral, estético, decorre de preceitos Constitucionais, notadamente do postulado da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88), do art. 5º, X, da CF/88, que protege os direitos da personalidade, além do art. 226, § 8º, da CF/88, que cria para o Estado o dever de garantir assistência à família e coibir a violência doméstica. Noutras palavras, a fixação de uma indenização de cunho civil em uma sentença penal condenatória - que tem por objeto a apuração da responsabilidade CRIMINAL do denunciado - não viola, por si só, os princípios Constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo. É fato que tal estipulação traduz-se em efeito da condenação. Como é de sabença, a Lei nº 11.719/2008 alterou as disposições do Código de Processo Penal, dentre eles o inciso IV do art. 387, que passou a prever a possibilidade de o Juiz, na sentença penal, fixar ‘o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido’. Com tal disposição, a vítima, ou os legitimados enumerados no caput do art. 63 da mesma lei, poderão executar, de imediato, no juízo cível, a parcela mínima reparatória, sem prejuízo de prosseguimento do montante efetivamente devido. Sem dúvida, a alteração constitui um avanço que beneficia sobremaneira a vítima, já que a inovação reduz procedimentos desnecessários e demorados, permitindo ao ofendido que os danos sofridos sejam desde logo ressarcidos. Portanto, a execução da parcela mínima estabelecida no art. 387, IV, do CPP, nada mais é do que uma das modalidades de ação civil ex delicto, derivando do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe sobre os efeitos da condenação penal. Registre-se que o Código Civil fornece os parâmetros da quantificação do valor indenizatório em vários crimes, através das disposições contidas nos arts. 948 (homicídio), 949 e 950 (lesão corporal), 952, parágrafo único (crimes contra o patrimônio), 953 (crimes contra a honra) e 954 (cárcere privado), os quais devem servir de referência ao Juiz criminal na fixação do valor mínimo. (...) Com efeito, sobre a legitimidade do pleito de indenização, restou decidido que o pedido para a fixação de reparação de danos pode ser formulado tanto pela vítima quanto pelo Ministério Público na denúncia. Foi assim que ocorreu no presente caso, já que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais (p. 29). Portanto, restou oportunizada à defesa a manifestação a respeito do pleito indenizatório requerido pelo Ministério Público Estadual. Desse modo, de acordo com a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.675.874/MS, a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima na sentença penal condenatória a teor do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal prescinde de produção de prova acerca da extensão do dano, sendo suficiente que seja comprovada a prática do crime. No que pertine à quantificação do dano, a despeito da dificuldade ou impossibilidade em mensurar toda dor moral e humilhação sofridas pela vítima, deverá o juiz, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar um valor mínimo” (fls. 21-27, e-doc. 11).



    9. As alegações de que a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima teria ocorrido sem pedido expresso nesse sentido e de que a questão não teria sido objeto de instrução processual devida, não refletem a realidade demonstrada nos autos, o que impede a exata compreensão da pretensão recursal. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    10. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    12. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar a cognição adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ameaça em contexto doméstico. Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Indenização fixada a título de danos morais à vítima. Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.431.614-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.5.2024).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora